Tribunal: TJDFT
Processo: 0704870-02.2024.8.07.0013
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-15

Ementa:
EMENTA. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. RECURSO DA ACUSAÇÃO. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE LIBERDADE ASSISTIDA. INSUFICIENCIA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. NECESSIDADE DE FIXAÇÃO DE MEDIDA MAIS GRAVOSA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA PARA FIXAR A MEDIDA DE SEMILIBERDADE AO ADOLESCENTE INFRATOR.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal contra sentença de mérito a qual condenou o adolescente/recorrido pelo ato infracional análogo ao crime de estupro de vulnerável (art. 217-A do Código Penal).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há 01 tema em discussão: saber se a medida socioeducativa de liberdade assistida é suficiente para responsabilizar o adolescente, o qual praticou ato infracional análogo ao crime de estupro de vulnerável contra vítima menor de 10 (dez) anos de idade, ou se deve-lhe ser aplicada medida socioeducativa de semiliberdade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Em atenção as diretrizes estampadas no ECA, a aplicação das medidas socioeducativas “levará em conta a sua capacidade de cumpri-la, as circunstâncias e a gravidade da infração” (art. 112, §1o). 9.1. Para a fixação da medida socioeducativa mais adequada, o Juiz “levará em conta a sua capacidade de cumpri-la, as circunstâncias e a gravidade da infração” (art. 112, §1o, do ECA) e essas medidas, em regra, só poderão ser impostas mediante a existência de provas suficientes de autoria e materialidade da infração, salvo quanto a medida de advertência (art. 114 do ECA).
4. Na hipótese, o adolescente infrator, na condição de primo da vítima, aproveitou-se dos momentos em que ficava sozinho com ela para praticar atos libidinosos para satisfação da própria lascívia, os quais ocorriam mediante grave ameaça e por meio de contenção física da vítima (criança de 9 anos), que não tinha as mínimas condições de resistência.
5. A partir da gravidade concreta dos fatos, da forma como eles ocorreram e também da análise das condições pessoais do adolescente – verificando que ele já foi previamente beneficiado com remissão e prévia medida de liberdade assistida –, mostra-se adequada a sua inserção no regime de semiliberdade, na forma dos arts. 112, V e 120 do Estatuto da Criança e do Adolescente.
IV. DISPOSITIVO
6. Apelação do órgão acusador conhecida e provida.